Tribunal: TJMT
Processo: 1009607-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009607-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LINDOMBERTO MORAES DA SILVA - CPF: 340.893.061-91 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS - CPF: 115.902.561-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LINDOMBERTO MORAES DA SILVA - CPF: 340.893.061-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 750.940.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULO DIAS - CPF: 064.100.801-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, A SUA SUBSTITUIÇÃO POR PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROOVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e pertencimento à organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, considerada a possibilidade de substituição do encarceramento por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face não apenas da gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, acusado de ocupar posição de liderança principal da facção criminosa Comando Vermelho em um dos municípios do Estado, mas também de seus desfavoráveis registros criminais, sem que se olvide ainda se tratar de acusado que permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos até que se lograsse êxito no cumprimento do correspondente mandado de prisão; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida segregatícia. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, pelo que incabível sua revogação ou mesmo a substituição por providências cautelares diversas”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; e STJ – AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009607-66.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. LINDOMBERTO MORAES DA SILVA

PACIENTE:

CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1021240-16.2023.8.11.0042, em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013
, e pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que, em
03/02/2025
, o paciente foi recolhido cautelarmente ao cárcere, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada coatora, em razão de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados. Pleiteada a revogação da custódia, a pretensão ressaiu indeferida.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis,
e acrescenta que a medida teria sido imposta mediante
fundamentação inidônea
, com arrimo exclusivamente na
gravidade abstrata
dos delitos supostamente perpetrados pelo paciente, detentor de
predicados pessoais favoráveis
que lhe credenciariam, na intelecção do causídico, o direito de responder ao feito em liberdade.

Com supedâneo em tais assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 277625872 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
277972863
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 278839453.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 282373854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, no contexto da Operação Arcabouço,

em
03/10/2022
, o d. juízo
a quo
, atendendo a pedido ministerial, decretou a
prisão preventiva
de
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, bem como de outros acusados (
Sanderlei Ferreira da Costa, Pedro Henrique Cabral Silva
e
Arisnaldo da Silva Gomes
).

Insta observar que se cuida de pedido de prisão formulado quando do oferecimento de
denúncia
ofertada em face de
13 (treze) acusados
, dentre eles
CARLOS ALEXANDRE
, na qual se imputa ao paciente a prática dos delitos previstos nos
arts. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013
; e nos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
, todos na forma do
art. 69 do Código Penal.

Especificamente quanto ao paciente, colhe-se da denúncia que, em data não precisa, mas até setembro de 2022,
CARLOS ALEXANDRE
, vulgo
Ezequiel
ou
Carlinhos
, em conluio com outros acusados,
promoveu, constituiu, integrou e ajudou a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho
, na cidade de Água Boa/MT.

Prossegue a incoativa ministerial dando conta de que, entre julho e setembro de 2022, na cidade de Água Boa/MT,
CARLOS ALEXANDRE
, em conluio com outros acusados,
tinha em depósito, vendia, transportava, trazia consigo e entregava para consumo de terceiro
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular,
porções de entorpecentes consistentes em maconha e cocaína
, tendo ainda
se associado para a prática reiterada do narcotráfico
na cidade de Água Boa/MT, em prol do fortalecimento da organização criminosa
Comando Vermelho.

Colhe-se ainda da prefacial acusatória que, a partir das prisões em flagrante dos acusados
Bruno Michel Medrado Rodrigues
e
Edimilson Silva de Jesus
à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, tiveram início diversas diligências investigativas, dentre elas a extração e análise de dados dos aparelhos celulares então apreendidos, o que possibilitou que se descortinasse a atuação do núcleo da organização criminosa Comando Vermelho em Água Boa/MT.

Conforme o
parquet
, assim foi revelada a estrutura organizacional da facção naquele Município, com a demonstração de que as
posições de liderança
eram exercidas por
CARLOS ALEXANDRE
,
Bruno Michel Medrado Rodrigues
,
André Paulo Dias
[irmão do paciente] e
Lucas Rogante Cavalcante
, sendo o beneficiário deste
writ

o
líder
da facção criminosa no Município de Água Boa/MT, encontrando-se no “
topo da pirâmide
” e possuindo poder de mando e de decisão sobre todas as questões afetas à facção, ao passo que os demais seriam
líderes
secundários
, prestando contas ao paciente sobre diversos assuntos, mas precipuamente sobre o
tráfico de drogas
, principal atividade da facção no Município de Água Boa/MT.

O envolvimento de
CARLOS ALEXANDRE
com os crimes
sub judice
teria sido inicialmente evidenciado, conforme o Ministério Público, quando da deflagração da
Operação Arcabouço
, uma vez que, no dia de cumprimento dos mandados de busca e de prisão preventiva expedidos em desfavor de seu irmão
André Paulo
, o beneficiário desta ordem se encontrava no local e
destruiu um aparelho celular
; além disso, no interior da residência - que era compartilhada pelo paciente e por seu irmão, alvo dos mandados judiciais, foram apreendidas
anotações referentes à venda de entorpecentes
, contendo nomes de outros faccionados que já eram conhecidos do meio policial, e mencionando a quantidade de drogas.

Na mesma oportunidade, buscas no interior de um veículo que se encontrava no mesmo imóvel residencial resultaram na apreensão de
cheques com valores vultosos
,
máquinas de cartão de crédito
e
carnê de mensalidades
de um loteamento denominado “Jardim Planalto”, adquirido em nome de
Rafaella
(namorada de
CARLOS ALEXANDRE
); tratando-se, presumivelmente, de valores provenientes da narcotraficância.

O delineamento da posição de liderança do paciente se confirmou apenas posteriormente, com as análises dos dados extraídos de dois aparelhos celulares apreendidos em poder de
Sanderlei Ferreira da Costa
e
João Carlos Muller
, as quais revelaram que
CARLOS ALEXANDRE
era o sujeito referido por “
Ezequiel
”, ao qual eram reportadas várias prestações de contas, bem como autorizações para realizar o tráfico de drogas local.

Como exposto, em razão desses fatos, o i. órgão ministerial, ao ofertar a denúncia, representou pela
prisão preventiva
do paciente, o que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
em
03/10/2022
, porém, o correspondente mandado de prisão só foi cumprido recentemente, em
03/02/2025
;
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
e
pertencimento à
organização criminosa
] são dolosos e punidos, respectivamente, com reclusão e detenção, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de decretação do ergástulo, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, pontuando também sua imprescindibilidade para a
conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto, em tese,
os acusados estariam agindo em prol da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, atuando na comercialização de drogas na Cidade de Água Boa/MT
.

[...] Conforme demonstrado nos relatórios,
o acusado CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS, é indicado como um dos líderes naquela região, posicionado na função de comando e decisão, estando até superior a outros membros que exercem função de liderança, tais como função de disciplina ou gerente
.

[...] Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de
Garantir a Ordem Pública
, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da
atuação, em tese, de uma Organização Criminosa extremamente violenta, volta pra prática de traficância de entorpecentes
.

Assim,
a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

[...] Somado a isto, cumpre registrar que quase todos os acusados possuem registros criminais, vejamos:

CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS ostenta duas Ações Penais
, sendo
uma delas com sentença condenatória
pela prática dos delitos previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei de Drogas
(Processo no 0004158-91.2019.8.11.0021), porém sem a certificação do trânsito em Julgado. E outra
em tramitação neste Juízo
, pela prática dos delitos previstos nos
artigos 2o, §4o, inciso I da Lei no 12.850/2013, artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06
(Processo no 1007923-53.2020.811.0042), havendo
fortes indícios do mesmo na comercialização de entorpecentes
.

[...] Portanto,
é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos acusados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave
.

[...]
A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam a intensa atividade ilícita por parte dos acusados, voltada para mercancia de drogas, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a Lei e a ordem
.

[...] Portanto, a considerar
a impossibilidade de Garantir a Ordem Pública, Salvaguardar Conveniência a Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, não vislumbro que a substituição do enclaustro cautelar, nos termos preconizados pelo artigo 319 do CPP, uma vez que se demonstram insuficiente a hipótese, a considerar o modus operandi delineado pela autoridade representante.

[...] Afinal,
se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento
.

Isto posto, em consonância com o pedido Ministerial, uma vez que se encontram demonstradas a materialidade delitiva e os indícios de autoria e, objetivando o restabelecimento da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
, SANDERLEI FERREIRA DA COSTA, PERDRO HENRIQUE CABRAL SILVA e ARISNALDO DA SILVA GOMES
”.

(Decisão de ID 137391030 — autos n. 1021240-16.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento partilhado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Dessa forma, tratando-se,
a priori
, de paciente responsável pelo exercício de
posição de liderança
dentro da facção criminosa
Comando Vermelho
, coordenando as atividades da organização no âmbito do Município de Água Boa/MT, inclusive com os demais líderes
se reportando a ele
, estou convencido de que resta sobejamente demonstrada a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, encontrando-se ainda evidente a necessidade de se
interromper a atuação do referido grupo criminoso
.

De se acrescer que
merece especial atenção o fato de que
CARLOS ALEXANDRE
ostenta
desfavorável ficha criminal
, já tendo sido
condenado em definitivo por duas vezes
, ambas pelo delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, conforme se vê do PEP n. 2000061-38.2024.8.11.0021, e respondendo ainda à Ação Penal n. 1007923-53.2020.811.0042, na qual foi
denunciado
pela prática, em tese, dos delitos previstos pelos
arts. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
, bem como pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
.

Trata-se de circunstância a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é de pouco relevo, por fim, o fato de que, conquanto tenha sido a prisão preventiva do paciente decretada em
03/10/2022
, o correspondente mandado de prisão foi cumprido apenas em
03/02/2025
;
contexto em que
deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Nesse cenário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia
, de modo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a necessidade da prisão preventiva com base não só na elevada reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, mas também à vista da sua
periculosidade social
e da aparente intenção de se furtar à aplicação da lei penal, a justificar, neste momento processual, a manutenção do encarceramento provisório.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta e. Corte de Justiça mato-grossense,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025